Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707245-12.2020.8.07.0014 RECORRENTE: PEDRO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando claramente demonstrado que o réu simulou relacionamento com a vítima para obter vantagem financeira indevida. 3. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência também aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, é importante destacar que o réu não possui um direito subjetivo a essa fração específica de aumento. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 171, § 4o, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de estelionato praticado contra pessoa idosa, ao argumento de que não há provas de que o insurgente tenha induzido e mantido em erro a vítima Maria Nazaré, simulando interesse romântico e aproveitando-se da confiança nele depositada, para a obtenção de vantagem ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 171, § 4o, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese lançada aos autos, as declarações da vítima foram uníssonas e esclarecedoras, no sentido de que o réu simulou ter um relacionamento amoroso com ela, gerando expectativas por meio de ações concretas, como enviar flores, visitas frequentes e mensagens por WhatsApp, para obter vantagem ilícita para si. O envolvimento entre vítima e autor foi tão significativo que ela comprometeu sua renda e seu patrimônio, realizando empréstimos bancários para tentar agradar o possível pretendente. De tal sorte, a inconsistente versão apresentada pelo acusado PEDRO, de que a vítima era sua amiga e decidiu presenteá-lo com vultuosa quantia, com a qual adquiriu um carro, não guarda qualquer compatibilidade com as demais provas dos autos, por meio das quais fica evidente a intenção do réu em obter vantagem ilícita da vítima, fazendo-a crer que possuíam relacionamento amoroso.” (ID 63451962) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020